Tribunal: TJDFT
Processo: 0742689-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. CONSÓCIO PARA A COMPRA DE VEÍCULO. FRAUDE OCORRIDA DENTRO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL POR PESSOA UNIFORMIZADA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DEVIDA. DANO MORAL. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Aplica-se ao caso a responsabilidade civil objetiva, não havendo o que se falar em fato de terceiro, eis que conforme comprovado, a pessoa responsável pelo atendimento do cliente era funcionária, ou ex-funcionária, da empresa com livre acesso aos espaços do ponto comercial atendendo uniformizada.
2. O dano moral se relaciona diretamente com os prejuízos ocasionados aos direitos da personalidade, cuja violação afeta diretamente à dignidade do indivíduo e constitui motivação suficiente para fundamentar ação compensatória dessa natureza. Portanto, constatada a conduta antijurídica causadora do dano, bem como o nexo de causalidade entre esta e o malefício, decorrente de ação ou omissão capaz de produzir sentimento de dor ou tristeza, com ofensa à paz, à honra, à dignidade ou à integridade física, deve o agente arcar com o prejuízo moral causado.
3. No caso em tela, trata-se de situação bastante incomum em que dentro das instalações da empresa, com toda a aparência de legalidade, ocorre fraude contra consumidor que, embora não tenha assinado contrato, tomou todas as precauções para o prosseguimento correto do negócio jurídico.
4. Recurso Desprovido.